Tribunal: TJSP
Processo: 2069642-31.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E VIAS DE FATO – MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE, NESTE MOMENTO – OFENDIDA QUE, MESMO PRESENTE NO ATO DE LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, NÃO FOI OUVIDA – NORMA PREVISA NO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI 11.340 DETERMINANDO À AUTORIDADE POLICIAL, DENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS, A IMEDIATA OITIVA DA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E VIAS DE FATO – MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE, NESTE MOMENTO – OFENDIDA QUE, MESMO PRESENTE NO ATO DE LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, NÃO FOI OUVIDA – NORMA PREVISA NO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI 11.340 DETERMINANDO À AUTORIDADE POLICIAL, DENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS, A IMEDIATA OITIVA DA VÍTIMA – ÚNICO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PRODUZIDO ATÉ O MOMENTO SÃO OS RELATOS DA GENITORA DA OFENDIDA – AUSÊNCIA LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO À PRETENSÃO DEDUZIDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO – SEGURANÇA DENEGADA.